Tribunal: TJES
Processo: 0054526-08.2012.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0054526-08.2012.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: M. N. P. e outros

APELADO: FUNDACAO BENEFICENTE RIO DOCE e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. OITIVA DE TESTEMUNHA ESSENCIAL NÃO REALIZADA APESAR DE DEFERIDA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

1. O direito à prova é um corolário dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF). O Código de Processo Civil (arts. 369 e 370) assegura às partes o direito de produzir as provas necessárias à demonstração de seus direitos, cabendo ao juiz determinar aquelas indispensáveis ao julgamento.

2. No caso concreto, a oitiva da médica obstetra responsável pelo parto é de manifesta relevância para a elucidação dos fatos controversos, especialmente quanto às circunstâncias do atendimento, cronologia dos eventos, decisões clínicas e manobras realizadas. A ausência de designação da audiência, mesmo após despacho judicial determinando sua realização e intimação da testemunha, configura cerceamento de defesa.

3. A prova pericial, embora importante, não substitui integralmente o depoimento da profissional que vivenciou os fatos, mormente quando o próprio laudo pericial aponta a falta de elementos para uma análise mais aprofundada.

4. A alegação de preclusão não prospera, uma vez que existia determinação judicial expressa e pendente de cumprimento para a realização da audiência, tornando viciada a sentença proferida sem a observância desta determinação, sobretudo considerando o interesse de menor envolvido.

5. Recurso conhecido e provido para anular a sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
M. N. P. e SIDINEIA TAVARES NASCIMENTO PEREIRA
contra a r. sentença (id. 9289699) proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Linhares/ES que, na
Ação Obrigacional c/c Indenizatória
ajuizada em face da
FUNDAÇÃO BENEFICENTE RIO DOCE
e do
MUNICÍPIO DE LINHARES
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões (id. 9289704), a apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa sob o fundamento de que apesar de terem requerido e obtido o deferimento da oitiva da médica obstetra que realizou o parto, Dra. Leticia Couto Motta Piccolo, e de ter sido posteriormente informado seu endereço atualizado nos autos, a audiência para sua oitiva nunca foi designada, sendo a sentença proferida sem a produção desta prova considerada essencial ao deslinde da causa.

Requerem a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a devida instrução probatória.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Linhares (id. 9289708) e pela Fundação Beneficente Rio Doce (id. 9289709), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça Cível exarou parecer (id. 13443554), opinando pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja acolhida a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0054526-08.2012.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: M. N. P., SIDINEIA TAVARES NASCIMENTO PEREIRA

APELADO: FUNDACAO BENEFICENTE RIO DOCE, MUNICIPIO DE LINHARES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
M. N. P. e SIDINEIA TAVARES NASCIMENTO PEREIRA
contra a r. sentença (id. 9289699) proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Linhares/ES que, na
Ação Obrigacional c/c Indenizatória
ajuizada em face da
FUNDAÇÃO BENEFICENTE RIO DOCE
e do
MUNICÍPIO DE LINHARES
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões (id. 9289704), a apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa sob o fundamento de que apesar de terem requerido e obtido o deferimento da oitiva da médica obstetra que realizou o parto, Dra. Leticia Couto Motta Piccolo, e de ter sido posteriormente informado seu endereço atualizado nos autos, a audiência para sua oitiva nunca foi designada, sendo a sentença proferida sem a produção desta prova considerada essencial ao deslinde da causa.

Requerem a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a devida instrução probatória.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Linhares (id. 9289708) e pela Fundação Beneficente Rio Doce (id. 9289709), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça Cível exarou parecer (id. 13443554), opinando pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja acolhida a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

A ação originária versa sobre pedido de indenização por danos morais, estéticos e materiais decorrentes de suposto erro médico ocorrido durante o parto do primeiro Apelante (M. N. P.) nas dependências da primeira apelada (Fundação Beneficente Rio Doce), que teria resultado em lesão permanente no plexo braquial direito do menor.

Após instrução, com produção de prova documental e pericial, o d. Juízo
a quo
proferiu a sentença ora recorrida, entendendo pela inexistência de omissão estatal ou erro médico, julgando improcedente a demanda.

Alegam os apelantes a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo a quo proferiu julgamento de mérito sem oportunizar a produção de prova testemunhal relevante – a oitiva da médica obstetra que realizou o parto – apesar de tal prova ter sido requerida e deferida anteriormente.

Como se sabe, o direito à prova é corolário dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, assegurados no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

O Código de Processo Civil, em seus artigos 369 e 370, faculta às partes o emprego de todos os meios legais e moralmente legítimos para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa, cabendo ao juiz, como destinatário da prova, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso concreto, a controvérsia gira em torno da ocorrência, ou não, de erro médico durante o parto do primeiro apelante. Os autores imputam a lesão sofrida a condutas negligentes da equipe médica, incluindo demora no atendimento pela obstetra e manobras supostamente inadequadas.

Para comprovar suas alegações, requereram, entre outras provas, a oitiva da Dra. Leticia Couto Motta Piccolo, médica obstetra que efetivamente realizou o parto (fl. 250). Tal prova foi deferida pelo Juízo.

Entretanto, após dificuldades iniciais na localização da testemunha (fl. 396), a parte requerida (Fundação Beneficente Rio Doce) informou seu novo endereço profissional e dados (fl. 494). Ato contínuo, o MM. Juiz de primeiro grau proferiu despacho (), determinando expressamente:
“(...) designe-se a audiência de instrução e julgamento, devendo a referida testemunha ser intimada na forma do art. 455, do CPC/2015.”

Não obstante essa determinação judicial clara e específica, a referida audiência não foi designada, nem a testemunha intimada. O processo prosseguiu com outras etapas, incluindo a produção de prova pericial e, posteriormente, sobreveio a sentença de mérito que julgou improcedentes os pedidos autorais, fundamentando-se, em grande parte, na ausência de comprovação de erro médico, com base no laudo pericial e no depoimento de outra testemunha.

Ora, no meu entender, essa situação configura-se nítido cerceamento de defesa. A oitiva da médica obstetra que atuou diretamente no evento danoso é prova de manifesta relevância para a elucidação dos fatos, especialmente para esclarecer as circunstâncias do atendimento, a cronologia dos eventos, as decisões clínicas tomadas e as manobras realizadas, confrontando a narrativa autoral com a versão da profissional.

Embora a prova pericial seja de suma importância em casos de erro médico, ela se baseia, em regra, na análise de documentos e no exame clínico atual, não substituindo por completo o depoimento direto da profissional que vivenciou os fatos.

Ademais, o próprio laudo pericial apontou a falta de elementos, como o partograma completo, para uma análise mais aprofundada da evolução do trabalho de parto (fl. 524).

Nesse sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
(...)
Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova oral e pericial, requeridas oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas.
(...)”
(STJ, AgInt no REsp n. 2.004.764/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 13/10/2022).

No que tange à alegação de preclusão arguida pela Fundação Apelada, entendo que não deve prosperar. Digo isso porque embora os apelantes pudessem ter reiterado o pedido de designação da audiência após a juntada do laudo pericial, o fato é que havia uma determinação judicial expressa e pendente de cumprimento (fl. 498) para a realização do ato.

Assim, a prolação da sentença sem o cumprimento desta determinação configura o vício processual que macula o julgado, sobrepondo-se a eventual inércia momentânea da parte, mormente considerando o interesse de menor envolvido.

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS RECLAMADA PELOS GENITORES E PELA FILHA. Erro em laudo de exame laboratorial, que induziu a diagnóstico de leucemia. Julgamento antecipado da lide. Sentença de improcedência.
Alegação de cerceamento de defesa. Sentença proferida sem que fosse oportunizada ao perito a oitiva do médico indicado como testemunha, cujo depoimento o perito também requereu em diversas oportunidades. Violação ao disposto no art. 473, § 3º, do CPC. Prova oral expressamente requerida e considerada essencial, inclusive pelo perito. Cerceamento de defesa configurado
. Precedentes. Sentença anulada, com determinação. (TJSP; AC 1000555-83.2016.8.26.0278; Ac. 16888035; Itaquaquecetuba; Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Ademir Modesto de Souza; Julg. 28/06/2023; DJESP 03/07/2023; Pág. 2093)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a r. sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja realizada a oitiva da testemunha Dra. Leticia Couto Motta Piccolo, prosseguindo-se o feito em seus ulteriores termos até novo julgamento de mérito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)